Tribunal: STF
Processo: HC 55432
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-16
Data de publicação: 1977-08-16

Ementa:
- "HABEAS CORPUS"  - IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE AMPLA DEFESA.
          - LEGITIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A  INICIATIVA  DA
AÇÃO PENAL EM CASO DE CRIME DE SEDUÇÃO, QUANDO A AUTORIDADE POLICIAL
COMPETENTE ATESTA O ESTADO DE POBREZA DO PAI DA  VÍTIMA,  E  NÃO  SE
DEMONSTRA O CONTRARIO.
          "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.